Tribunal: TJMT
Processo: 1004367-46.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004367-46.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), T. F. A. DA CUNHA & CIA LTDA - CNPJ: 22.476.950/0001-20 (EMBARGADO), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença para julgar procedente o pedido de cobrança e fixar os juros de mora a partir da citação.

II. Alegação de omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, sob o fundamento de que, em se tratando de mora
ex re
, os juros deveriam incidir desde o inadimplemento ou, subsidiariamente, da propositura da ação.

III. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que expressamente fixou a incidência dos juros de mora no patamar de 1% ao mês a partir da citação, em consonância com a jurisprudência aplicável.

IV. Inadequação dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.

V. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de Julgamento:
"
Em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês incidem a partir da citação, nos termos do artigo 240 do CPC e da jurisprudência consolidada."

Dispositivos Relevantes Citados: Código Civil, art. 406; CPC/2015, arts. 240 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Banco Bradesco S.A
. contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante em ação de cobrança. O acórdão reconheceu a validade dos documentos apresentados (extratos e faturas do cartão de crédito) como suficientes para demonstrar a relação contratual e a existência da dívida, determinando a procedência do pedido inicial.

Nos embargos de declaração, o embargante alega omissão e contradição na decisão colegiada, sustentando que os juros de mora deveriam incidir desde o inadimplemento da obrigação ou, subsidiariamente, desde a distribuição da ação, considerando a natureza da mora
ex re
prevista no artigo 397 do Código Civil.

Ressalta que a decisão é omissa quanto à especificação do termo inicial da incidência dos juros de mora, o que poderia causar enriquecimento ilícito do devedor e prejuízo ao credor.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

Alega o embargante, omissão no acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora, defendendo que, por se tratar de responsabilidade contratual, deveria ser reconhecida a aplicação da mora
ex re
, com incidência dos juros desde o inadimplemento, ou, subsidiariamente, desde a distribuição da ação.

Não obstante os argumentos apresentados, entendo que os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Inicialmente, é necessário pontuar que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas no recurso de apelação. O colegiado, de forma expressa, reconheceu a incidência dos juros moratórios no patamar de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil, fixando como termo inicial a data da citação.

Dessa forma, inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, uma vez que a matéria foi devidamente analisada e fundamentada. O embargante, ao alegar suposta omissão, busca, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, o que não é permitido na via dos embargos de declaração, salvo em situações excepcionais, o que não se verifica no caso concreto.

Ademais, a fixação do termo inicial dos juros moratórios a partir da citação está em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema, considerando-se que, em hipóteses de responsabilidade contratual, é na citação que se caracteriza a constituição em mora, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, REJEITO

os embargos de declaração
, mantendo-se íntegro o acórdão embargado em todos os seus termos.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025